Tribunal: TJDFT
Processo: 0727209-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTRATOS. DETERMINAÇÃO. JUIZ. EXECUTADO. APRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. BLOQUEIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, noticia que é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3.1 No caso em apreço, resta evidenciado que o valor em conta é menor que o teto legal, devendo ser restituídos à agravante.
2. A quantia de até quarenta salários mínimos deve ser acobertada pela impenhorabilidade, ainda que relativa a valores depositados em conta corrente. Precedente do STJ.
3. As únicas exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do artigo 833, do CPC, referem-se ao pagamento de prestação alimentícia e ao valor que superar quarenta salários mínimos, não sendo o caso do feito em apreço, já que se trata de execução de título extrajudicial.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.